Tribunal: TJDFT
Processo: 0754768-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Recurso de Agravo em Execução Penal No. Processo : 0754768-86.2025.8.07.0000 Recorrente : Leandro Rodrigues Neto Recorrido : Ministério Público do Distrito Federal Relator Des. : Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Leandro Rodrigues Neto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não conheceu o pedido de aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019 (Ref. mov. 488.1), mantendo o indeferimento do pleito Defensivo de alteração da fração exigida para progressão de regime prisional de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para porcentagem mais benéfica de 50% (cinquenta por cento) (Execução Penal n. 0013764-80.2016.8.07.0015) (Ref. mov. 520.1 - Num. 79379859 - Pág. 522). Nas razões recursais, a Defesa requer o reconhecimento da inexistência de reincidência específica em crime hediondo com resultado morte, com a consequente aplicação retroativa do artigo 112, inciso, VI, alínea “a”, da Lei de Execuções Penais, exigindo-se o cumprimento da fração de 50% (cinquenta por cento) para alcançar o requisito temporal para progressão de regime prisional relativo à condenação pelo delito de homicídio qualificado (Ref. mov. 528.1 - Num. 79379859 - Pág. 531/539). Contrarrazões Ministeriais pela manutenção da decisão impugnada, ratificando o teor de sua manifestação pretérita (Ref. movs. 517 e 531.1 - Num. 79379859 - Pág. 543/544). Por força do efeito regressivo, o Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Ref. mov. 534.1 - Num. 79379859 - Pág. 548). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. No mérito, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal interposto pela Defesa do condenado (Num. 79641938 - Pág. 1). É o relatório. O agravo em execução não se encontra devidamente instruído, uma vez que faltam documentos essenciais à compreensão e análise da controvérsia. A ausência impede o exame das questões deduzidas na insurgência Defensiva. O agravo em execução observa o mesmo rito do recurso em sentido estrito (Sum. 700, STF)[1], e por analogia ao que dispõe o artigo 587, Código de Processo Penal[2], o recorrente deve indicar no próprio termo recursal as peças dos autos que pretende traslado. No instrumento formado neste recurso de agravo em execução penal, não constam cópias dos documentos originários do processo de execução. Além disso, o patrono do apenado não indicou as peças que pretendia traslado, nem tampouco postulou que o recurso fosse processado nos autos da execução, na forma que preceitua o artigo 583, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo[3]. De toda forma, sendo o melhor caminho a seguir em matéria que envolve a liberdade individual, e diante da alta demanda em que se encontra o Juízo de Execuções Penais do Distrito Federal, determino que a Defesa do agravante seja intimada, por meio de seu advogado, para instruir o recurso no prazo de 5 (cinco) dias (Dr. Edinaldo Barbosa da Cruz – OAB/DF 63.778). Em atenção ao princípio da cooperação, extraído por analogia dos ditames do Direito Processual Civil (artigo 321, Código Processual Civil/2015[4], c/c artigo 3o, Código de Processo Penal[5]), aponto a necessidade de juntada: a) Das Sentenças Condenatórias e das Cartas de Guias dos Títulos Executivos Penais. b) O último e mais recente Relatório da Situação Processual Executória. c) A decisão judicial pretérita proferida nos autos de execução originário (Ref. mov. 488.1), referida na decisão ora recorrida (Ref. mov. 520.1). d) As petições Defensivas juntadas no processo de execução originário, textualmente mencionadas no Parecer Opinativo da Procuradoria de Justiça (Ref. movs. 496.1 e 514.1). e) Demais peças que o causídico entender pertinentes para apreciação do mérito recursal. f) Se possível, informar o número da chave de validação, para pesquisa do processo de execução originário junto à página eletrônica do Sistema de Execução Unificado (www.seeu.pje.jus.br). No mais, verifico que o Código de Processo Civil valoriza o princípio do contraditório e da não surpresa (arts. 9 e 10, ambos do CPC[6]), facultando a prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos a serem considerados pelo Órgão Julgador, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício. Desse modo, novamente em analogia com os regramentos do Código de Processo Civil, determino que o advogado do agravante seja intimado para, querendo, e caso entenda necessário, se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada no Parecer Opinativo da Procuradoria de Justiça. Sobrevindo a documentação necessária ou a manifestação Defensiva, conceda-se nova vista do recurso de agravo em execução penal ao Ministério Público, para, querendo, retificar, ratificar ou complementar o Parecer. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator [1] Súm. 700, STF: É de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. [2] Art. 587, CPP: Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. [3] Art. 583, CPP: Subirão nos próprios autos os recursos: I - quando interpostos de oficio; II - nos casos do art. 581, I, III, IV, VI, VIII e X; III - quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado, quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. [4] Art. 321, CPC/2015: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [5] Art. 3o, CPP: A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. [6] Art. 9o, CPC/2015: Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Art. 10, CPC/2015: O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.